Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-49.2022.8.11.0029
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001681-49.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA - CPF: 057.130.295-57 (RECORRENTE), JAILSON MATOS DE SOUSA FILHO - CPF: 057.882.525-20 (ADVOGADO), SARAIVA LIVREIROS SA FALIDO - CNPJ: 60.500.139/0001-26 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), M.B.L. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 03.188.316/0002-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001681-49.2022.8.11.0029.

Origem: Juizado Especial Cível de Canarana.

Recorrente:
MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
.

Recorrida:
SARAIVA SA LIVRE.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO
- COBRANÇAS POSTERIORES -
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E/OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a recorrente afirma que em 30/05/2020
realizou uma compra na loja Bookfast, no site da Saraiva no valor de R$ 141,29 (cento e quarenta e um e vinte e nove reais) e, na mesma data, solicitou o cancelamento do pedido. Alega que no dia 24/06/2020, recebeu um e-mail da recorrida, confirmando o cancelamento do pedido e informando que o estorno da compra seria realizado, no entanto, em agosto/2020 se deparou com cobranças mensais no cartão de crédito em que realizou a compra.

2.

Oportuno mencionar que, em que pese exista comprovado nos autos trocas de e-mails entre as partes quanto ao pleito de cancelamento, não consta qualquer comprovante de reclamação por parte da reclamante após agosto/2020, data em que percebeu as cobranças em seu cartão de crédito.

3.

Destarte, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face das cobranças indevidas, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportara situação ensejadora do dever de indenizar.

4.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE REVISTAS. CANCELAMENTO SOLICITADO. PEDIDO INCONTROVERSO. COBRANÇA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida comprovar o estorno dos valores cobrados indevidamente após o pedido de cancelamento da consumidora. Entretanto, assim não o fez. 3. Por tal razão, faz jus a Recorrente à restituição do valor pago indevidamente na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável. 4.
Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado a Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.
6.
Digno de nota é que, não obstante a Recorrente tenha argumentado na exordial acerca das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, descurou de comprovar nos autos a sua assertiva, porquanto não fora colacionado quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência da consumidora e/ou de sua família.
7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10004912720168110008 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 05/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. FATOR ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - RI: 10205527720238110002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023) (destaquei)

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

6.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024